Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-55.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007878-55.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL DOMINGOS DE CARVALHO - CPF: 318.527.931-04 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA BENESSE.

INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA CORRETA FIXAÇÃO DE VALORES EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
e
nem
dos
documentos

juntados
,
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela parte
impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver a necessid ade de produção de prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

Havendo

necessidade
de
realização
de
perícia

contábil
para
correta

apuração
de
cálculos
,
deve

ser

acolhida
a
preliminar
incompetência
dos

juizados

especiais
para
processar
e
julgar
a
lide
.

3.
Recurso

Inominado
da parte
reclamada

conhecido
e
provido
.
Recurso do reclamante
prejudicado
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007878-55.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrentes
:
GABRIEL DOMINGOS DE CARVALHO e BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos
:
GABRIEL DOMINGOS DE CARVALHO e BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GABRIEL DOMINGOS DE CARVALHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
de BANCO DO BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

como

devido
o
pagamento
dos
valores

depositados

por

força do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público
(PASEP),
em

conta

vinculada
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

p
rocedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 41.796,13, a
título
de
danos

materiais
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamante
,
em

resumo
,
sustentou
que
sofreu

dano
moral e
requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

na

r
eferida

indenização
.

O
reclamado

arguiu

preliminares
de
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

em

razão
da
complexidade
da causa e
ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
apenas

aduziu
que
não

foi

evidenciado
o
dano
material
sofrido
pela
parte

reclamante
.
R equereu a reforma da sentença para julgar

improcedente

a

ação
.

Embora

devidamente

intimadas
(ID 215807744/PJe2),
apenas
a
parte

requerida

apresentou

contrarrazões
,
oportunidade

em que impugnou a concessão da gratuidade a justiça

ao

autor
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º do CPC
),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
co
mprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

in deferir o pedido de assistência se encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribe
iro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da

justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contr
ária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

pr
obatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Destaco
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existê
ncia
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
como
documento

juntado
no ID 215807727/PJe2 e a
parte

reclamada

não

compr
ovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099
/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o ob jeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL
CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
def
inir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite

de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
compe
tência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
parte

reclamada

em

relação

aos

cálculos

apresentados
pela
parte

reclamante

na

inicial
,
será

necessária

a produção de
prova

pericial

contábil
a
fim
de
apurar

(i)
as
taxas
de
conversão

utilizadas
,
(
ii
)
os

valores

pagos
a
menor

ou
a
maior
,
assim

como

(
iii
)
se
houve
a
correta

aplicação
dos
indexadores

vigentes

nos

respectivos

períodos
. Evidentemente, tais circunstâncias demandam o

auxílio
de
perito

contábil
,
o que é

incompatível
com o
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, ante a
complexidade
da prova
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS– RESSARCIMENTO DE VALORES -
INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A parte
Autora

ingressou
com a
presente

ação

aduzind
o
que
ao

buscar
o banco
recorrido
para a
realização
de
saque
do
seu
PASEP se
deparou
com a
conta

zerada
, que
ao

verificar

sua

conta
,
constatou

saques

indevidos
,
pleiteando
a
reaver

os

valores

devidos
e
indenização

por

danos

morais
.2. A
sentença

proferida

nos
autos
reconheceu
a
incompetência
do
Juizado
Especial para
análise
do
pedido
,
tendo

em
vista a
necessidade
de
perícia
,
julgando

extinto
o
processo

sem

resolução
do
mérito
.3.
Forçoso

reconhecer
que
somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridade
s
da
espécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
convicção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
.4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.(N.U 1007849-05.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLA, T
erceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO C
ORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Diante
da
complexidade
dos
cálculos
, é
imperioso

acolher
a
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
para o
trato
da
referida

matéria
, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
, a
qual
é
incompatível
com o
rito

estabelecido

na
Lei nº 9.099/95. 2.
Forçoso

reconhecer
que
somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridades
da
espécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
convicção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
. 3.
Incompetência

do

Juizado
Especial
Cível

mantida
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1075685-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SI
QUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024)

RECURSO INOMINADO.
BANCO.

ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO.
CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO INVEROSSÍMEL.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INCOMPETÊNCI
A DO JUÍZO. ART.
3º DA LEI N. 9099/95.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.
ENUNCIADO 70 DO FONAJE. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. Se
há

nos
autos
elementos
que
demonstram
a
necessidade

na

realização
de
perícia

contábil
, o que
torna
a causa
complexa
e
afasta
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
demanda
.(N.U 1005132-20.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024)

Ainda
,
nes
se

mesmo

sentido
,
menciono

os

seguintes

julgados
: N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES
SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL
, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023; N.U 1024345-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/10/2021,
Publicado
no
DJE 21/10/2021; e N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/08/2020,
Publicado
no DJE 24/08/2020.

Dessa
forma,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e

este

juízo é incompetente para processar e julgar a demanda
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
reconhecendo

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
a
fim
de
reconhecer

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
julgar
EXTINTO o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
dos
artigos
3º e 51,
inciso
II, da Lei nº 9.099/95.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
resultado
do
julgamento
,
deixo

de
condenar
as
partes

recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024